Tribunal: TJDFT
Processo: 0709892-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709892-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLGA SANTANA SALES AGRAVADO: RDS PROJETOS APLICADOS E CONSTRUCOES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OLGA SANTANA SALES em face de RDS PROJETOS APLICADOS E CONSTRUÇÕES LTDA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Título Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos da execução de n. 0718487-02.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido da Agravante, nos seguintes termos (ID 56879926): Trata-se de pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD, de forma reiterada ("teimosinha"). Colhe-se dos autos que a diligência para localização de valores do devedor, realizada há menos de um mês (12.01.2024), resultou totalmente infrutífera. Nesse sentido, tendo em vista o resultado da última diligência realizada, indefiro a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema SISBAJUD. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso ao SISBAJUD, em tempo razoável (art. 5o, LXXVIII da CF/88), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. No mais, tendo em vista que foram exauridos todos os meios para localização de patrimônio a ser excutido, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano, contados do decurso do prazo concedido na certidão ID 183541576, ou seja, 06.02.2023, nos termos do art. 921, III e §§ 1o e 4o, do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório). E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma do § 2o também do art. 921 do CPC. A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP). Publique-se. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que: (i) no presente caso, é cabível a penhora de valores por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”, através de buscas reiteradas; (ii) problemas de cunho administrativo do Cartório Judicial não podem servir de embasamento para gerar um prejuízo ao jurisdicionado; (iii) a empresa Agravada continua funcionando e auferindo valores, contudo, é evidente que uma única tentativa de bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD, que demorou três meses para ser divulgada, trata-se de uma medida inócua para representar ao menos alguma expectativa de eficácia ou ameaça ao patrimônio da Agravada; (iv) a decisão agravada determinou ainda o arquivamento prematuro dos autos, o que representa grave prejuízo para a Agravante, que deseja ter o seu crédito exequendo devidamente liquidado pela empresa Agravada. Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para tornar sem efeito imediato a decisão interlocutória agravada. No mérito, pede que o provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, determinar a realização da penhora de valores por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. É o relatório. Verifica-se nos autos do recurso que a Agravante não juntou a guia de custas, diante disso não é possível aferir pelo documento bancário de ID 56879930, que estes são referentes ao processo em apreço. Assim, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a Agravante para comprovar o recolhimento tempestivo do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 15 de março de 2024 10:44:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador